Tribunal: TJPA
Processo: 0001190-32.2018.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001190-32.2018.8.14.0024
RECURSO: Apelação Criminal
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
COMARCA DE ORIGEM: Itaituba/PA (Vara Criminal)
APELANTE: João Carlos França Soares
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. José Rogério Rodrigues Menezes
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA:
Desa
. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, C/C ART. 71, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA PROBATÓRIA
. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há o que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando as autoria e materialidade do delito encontram-se confirmadas pelo conjunto fático-probatório carreado aos autos, especialmente em razão da palavra das vítimas e dos depoimentos das testemunhas, os quais se mostraram harmônicos e induvidosos, aptos a ensejar o édito condenatório. Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que,
nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima,
quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos das vítimas, as quais apontaram, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo dos ofendidos em querer incriminar o réu, apenas por incriminar.
2.
De mais a mais, pacificado está que, a condição de Policial Militar não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade.
3.
Por fim, o pedido de exclusão da majorante de concurso de pessoas no
quantum
da pena aplica não merece guarida, haja vista que as vítimas foram uníssonas em asseverar que foram roubadas por dois elementos, os quais subtraíram seus pertences por meio de emprego de arma de fogo, ressaltando que estavam em uma moto e que o carona desceu do veículo e foi quem realizou a abordagem, bem como ambos estavam sem capacetes.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se Apelação Criminal
interposta por
João Carlos França Soares
,

contra sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Romero Tadeu Borja de Melo Filho, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multas, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, incursionado que foi nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia,
às fls. 02/04, que nos dias 27 e 28/01/2018, durante a noite, nesta cidade e comarca de Itaituba/PA, o denunciado João Carlos França Soares, mediante divisão de tarefas com um indivíduo não identificado, subtraíram, em proveito comum e por meio de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver, os pertences das vítimas Israel Henrique Oliveira da Silva e Sérvulo Matias de Sousa Filho.

Que segundo foi apurado, no dia 27/01/2018, o ofendido Israel Oliveira da Silva, estava parado na esquina da 7ª Travessa, no bairro São Tomé, nesta cidade, em sua motocicleta tipo Honda/POP, cor preta, placa OSY-5936, quando foi abordado pelo acusado e o comparsa, oportunidade em que o acusado encostou o revolver nas costas da vítima e disse: ¿
NÃO SE MEXE QUE EU ATIRO
¿ (textuais), momento em que subtraíram a motocicleta da vítima tomando rumo ignorado.

Prossegue a exordia aduzindo que na data de 28/01/2018, o ofendido Sérvulo Matias de Sousa Filho foi abordado pelo denunciado e o comparsa na motocicleta da vítima Israel Silva, qual seja Honda/POP, cor preta, ocasião em que anunciaram o assalto e subtraíram deste 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor preta.

Que a Polícia Militar e o serviço reservado da Polícia receberam ocorrências de diversos assaltos que estavam ocorrendo na cidade, onde dois indivíduos armados abordavam as vítimas em uma motocicleta Honda/POP, cor preta, e passaram a perseguir o acusado e o comparsa.

De acordo ainda com a inicial do
Parquet
, no dia 29/01/2018, às proximidades da ¿feira da Joil¿, a Polícia Militar abordou o denunciado conduzindo a motocicleta Honda/POP com o sinal identificado da placa alterado com fita isolante, momento em que o denunciado confessou ser o autor dos crimes, razão pela qual foi autuado em flagrante de posse da
res furtiva
.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade restam evidenciadas pelo depoimento das vítimas e das testemunhas, bem como pelo Autos de Apreensão e Reconhecimento constantes nos autos.

Em

Razões Recursais
, às fls. 153/158, pugna a defesa pela absolvição do réu, ante a ausência de provas cabais a sustentar o édito condenatório ou, subsidiariamente, pela exclusão da majorante do concurso de agentes, com o consequente redimensionamento da pena.

Em contrarrazões,
às fls. 159/161, a RMP de 1º grau, Dra. Mariana Sousa Cavaleiro de Macêdo Dantas, manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior,
a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo parcial conhecimento e desprovimento da apelação interposta pelo réu João Carlos França Soares.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra.
Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Ab initio
, cumpre destacar que o Órgão Ministerial de 2º Grau acerca da admissibilidade recursal, pronunciou-se pelo parcial conhecimento do presente apelo, excetuando quanto ao pleito de recorrer em liberdade, por ser matéria a ser dirimida em sede de
Habeas Corpus
, consoante precedentes desta Corte.

Em análise dos autos, não verifiquei, por parte do recorrente, pedido para recorrer em liberdade, pelo que deixo de analisá-lo.

Assim sendo, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.
- Da absolvição

Pugna a defesa pela absolvição do réu, ora apelante, sob o fundamento de que a sentença impugnada não se valeu de elementos contundentes a justificar o édito condenatório, já que resta evidente que não há provas idôneas de que os acusados praticaram/concorreram para a infração penal imputada, impondo-se a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Em análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo crime de roubo qualificado e, ao contrário do que afirma a defesa, há provas suficientes que denotam a autoria do mesmo no delito descrito na peça acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Desta feita, não há o que se falar em insuficiência probatória, pois o conjunto fático-jurídico é robusto e escorreito para apontar a autoria do delito em direção ao recorrente, haja vista que as vítimas, assim como os Policiais Militares que participaram diretamente da prisão em flagrante do acusado, ratificando seus depoimentos prestados na fase inquisitiva, declararam, em Juízo, à fl. 110, por meio de mídia, que encontraram com o apelante todo produto do roubo.

Assim sendo, vale à pena transcrever o depoimento da vítima
Sérvulo de Sousa Filho
, prestado em Juízo, conforme sentença
a quo
, à fl. 138, a qual narrou,
verbis:
¿(...). que teve seu celular subtraído por dois indivíduos que estavam portando uma arma. Relatou que os acusados estavam em uma moto e que o carona desceu da moto e foi quem realizou a abordagem. Contou também que os dois acusados estavam sem capacete. Consignou que foi chamado à delegacia, e lá chegando reconheceu seu celular, bem como o acusado como sendo a pessoa que lhe assaltou. Por fim, mencionou que ouviu/viu quando o acusado confessou ter sido o autor do crime¿.

A outra vítima,
Israel Henrique da Silva,
também na fase judicial, consoante decisão guerreada, à fl. 138v., afirmou:
¿que fora abordado por dois indivíduos, os quais anunciaram o assalto e exigiram a entrega da sua motocicleta. Relatou que os assaltantes portavam uma arma. Mencionou que recuperou sua moto, uma vez que aquela fora apreendida na posse do acusado. Contou também, ao recuperar sua moto, esta estava com a identificação da placa adulterada. Por fim, consignou que sua moto fora apreendida na posse de apenas uma pessoa¿.

In casu
, não obstante tenha o acusado negado ser o autor do crime pelo qual fora condenado, cumpre ressaltar que uma das vítimas o reconheceu como sendo um dos autores do delito.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que,
nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima,
quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos das vítimas, as quais apontaram, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime em apreço, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo dos ofendidos em querer incriminar o réu, apenas por incriminar.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - NEGATIVA DE AUTORIA - RECONHECIMENTO - PALAVRAS DAS VÍTIMAS - VALORAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - 1. (...). 2.
Nos crimes patrimoniais praticados com ameaça, ou violência, a palavra da vítima tem valor probante inestimável para a realização do juízo condenatório, haja vista ser esta a pessoa mais autorizada e idônea para reconhecer o autor do roubo.
3. (...). 4.5.6
.... (TJAC - ACr 02.000633-0 - C.Crim. - Relª Desª Eva Evangelista - J. 09.08.2002)
Ementa:
PENAL.
ROUBO
QUALIFICADO
( CP , ART. 157 , § 2º , I E II ). COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO
CRIME.

DECLARAÇÕES DAS
VÍTIMAS
E RECONHECIMENTO PESSOAL DOS RÉUS POR ELAS -
RELEVÂNCIA
E VALIDADE
- (...) -
RELEVÂNCIA
-
PALAVRAS
DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA. (...). RECURSO NÃO PROVIDO, COM REDUÇÃO DA PENA DO APELANTE ALAOR, DE OFÍCIO. RECURSO 2 PARCIALMENTE PROVIDO. (a) Comprovadas a materialidade e a autoria do delito deve ser mantida a condenação. (b)
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas
. Precedentes.' (STJ - 6ª T. - AgRg no Ag nº 660408/MG - Rel . Ministro Hamilton Carvalhido - DJ 06.02.2006). (c) (...). (TJPR - 4ª C. Cr.
TJ-PR - Apelação Crime ACR 5571837 PR 0557183-7 (TJ-PR)
grifei
.

In casu
, os
Policiais Militares Albertino Soares de Sousa e Rosilnelson Pereira Garcia,
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, por meio de seus depoimentos prestados em Juízo, à fl. 110, gravados em áudio e vídeo, confirmaram que integravam a guarnição que abordou o acusado, tendo este confessado sua participação no evento delituoso e com o qual foram encontrados os produtos do roubo.

Com efeito, o fundamento das razões recursais acerca da insuficiência e inidoneidade de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual fora o apelante condenado, dentre as quais em razão das testemunhas serem Policiais Militares, não encontra guarida na processualística penal, já que a jurisprudência pátria tem sido uníssona em acatar tais depoimentos, quando relatados com isenção e em consonância com as demais provas carreados autos, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

Como se vê, acerca da autoria do crime em comento, resta a mesma comprovada de forma induvidosa, especialmente pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas inclusas aos autos, independentemente de serem Policiais Militares, já que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

Destarte, em detida e acurada análise dos presentes autos, é fácil concluir que o envolvimento do apelante na prática do crime pelo qual fora acusado é induvidosa, daí não ter restado outra alternativa ao Juízo
a quo
em condená-lo, pois a veracidade dos fatos é incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos supra transcritos, que são uníssonos e harmônicos em afirmar a autoria delitiva por parte do réu.

Ressalte-se, ainda, que inexistem motivos para que se coloque em ¿cheque¿ a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, pois a prova testemunhal obtida por meio de policiais, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Por isso, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos logicamente não devem ser desprezados; pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso em apreço
.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade dos delitos tipificados nos arts. 12 e 18, I da Lei 6.368/76 restaram plenamente comprovadas, tanto pelo laudo de exame que atesta
a existência de 2.442,63g de cocaína apreendida no forro da mala do acusado e pelo depoimento dos Policiais Federais que efetuaram a prisão. -
A condição de policial não torna inválido o seu depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha. (...).
- Apelação improvida.
(TRF 5ª R. ACR 2004.81.00.016862-3 4ª T. CE Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas DJU 12.01.2006 p. 615)
. Grifei
.

Destaca-se, ainda, que todas as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante, que por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco por sê-las inidôneas.

Por fim, ressalte-se que a materialidade do delito tipificado no art. 157, § 2º, inc. II do CPB, restou devidamente comprovada pelo conjunto fático-probatório constante dos autos, dentre estes os depoimentos das vítimas e testemunhas, assim como pelos termos de apresentação de objeto, à fl.23.

Dessa forma, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, há provas suficientes de que fora o autor do crime de roubo majorado, em concurso de agentes, tendo o Juízo
a quo
acertado quando prolatou sentença condenando o réu ora apelante, daí não há o que se falar em absolvição, como bem quer fazer entender a defesa.
- Da almejada exclusão da majorante

Por fim, o pedido de exclusão da majorante de concurso de pessoas no
quantum
da pena aplica não merece guarida, haja vista que as vítimas foram uníssonas em asseverar que foram roubadas por dois elementos, os quais subtraíram seus pertences por meio de emprego de arma de fogo, ressaltando que estavam em uma moto e que o carona desceu do veículo e foi quem realizou a abordagem, bem como ambos estavam sem capacetes.

Nesse sentido:
¿TJSP: ¿Roubo qualificado - Concurso de agentes - Identificação do comparsa do denunciado - Inexigibilidade - Ofendido, ademais, que não tinha necessidade de inventar a existência de outro assaltante - Qualificadora mantida - Sentença confirmada. Para a caracterização da qualificadora de concurso de agentes no crime de roubo, não se exige a identificação de todos os co-autores¿ (JTJ 248/420)
.

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício neste ponto da sentença recorrida, pois a mesma foi prolatada em observância aos depoimentos constantes dos autos, pelo que, rejeito a alegação de insuficiência de provas à alegação de inexistência da majorante do concurso de agentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

É o voto
.
Belém/PA, 10 de março de 2020
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora